Tribunal: TJBA
Processo: 8062933-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062933-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: STEPHANE D ARC MAGALHAES GONCALVES

Advogado(s):GABRIELA ELEN MAGALHAES GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PANDEMIA DE COVID-19. AULAS REMOTAS EM CURSO PRESENCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE 30% NAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda., contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por Stephane D’Arc Magalhães Gonçalves, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando: (i) a confirmação da liminar que fixou redução de 30% nas mensalidades enquanto perdurassem as aulas no formato telepresencial; (ii) a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iii) a responsabilização pelas custas e honorários. A instituição de ensino recorre, alegando a legalidade da cobrança integral, a adequação da prestação de serviço durante a pandemia, e a inexistência de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente cabível a redução proporcional das mensalidades de curso presencial ministrado remotamente em razão da pandemia de COVID-19; (ii) verificar se houve, no caso concreto, violação extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e impõe à fornecedora o dever de demonstrar que o serviço foi prestado de forma adequada e segura, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

4. A substituição unilateral do regime presencial por aulas remotas, ainda que autorizada administrativamente em caráter emergencial, configurou alteração significativa na prestação contratada, sobretudo em curso com elevada carga prática, como medicina, o que comprometeu a equivalência contratual e autorizou a revisão do valor das mensalidades com base nos arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, II, do CDC.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de abatimento proporcional do preço quando o serviço é prestado de forma diversa da contratada, em consonância com o art. 20, III, do CDC e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.123 do STJ, admitindo revisão mesmo sem imprevisibilidade quando presente onerosidade excessiva.

6. A fixação de desconto em 30% sobre as mensalidades revela-se razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso, como a ausência de aulas práticas e a mudança abrupta na forma de prestação do serviço educacional.

7. Inexiste comprovação de abalo moral passível de indenização. A frustração decorrente da mudança de regime de aulas, ainda que legítima, não extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, não sendo suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Diante da parcial reforma da sentença, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do decaimento, nos termos do art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à autora por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de aulas presenciais por aulas remotas, em razão da pandemia, pode ensejar revisão contratual com abatimento proporcional das mensalidades, quando comprovada quebra da base objetiva do contrato.

2. A redução de 30% nas mensalidades é medida razoável para restabelecer o equilíbrio contratual, especialmente em cursos com carga prática relevante.

3. A alteração emergencial do regime de ensino, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, ausente prova de violação à integridade psíquica, moral ou emocional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 170; CC, arts. 317, 421-A, 478, 479 e 480; CDC, arts. 4º, 6º, V e VIII, 14, §1º e §3º, 20, III, 39, II, IV, VI e XII, 51, IV e §1º, II; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 60066, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23.09.2024;

STJ, Tema Repetitivo n. 1.123;

TJ-RJ, APL 0089163-85.2020.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 07.11.2023;

TJ-SP, Ap. Cív. 1009592-41.2020.8.26.0005, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 25.02.2023;

TJ-BA, Ap. Cív. 8065818-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8062933-54.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figura como Apelante
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA

e como Apelada

STEPHANE D’ARC MAGALHÃES GONÇALVES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
EM PARTE
ao Apelo,
tão some
nte, para
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
,
mantendo-se, contudo, a determinação de abatimento de 30% nas mensalidades enquanto perduraram as aulas em regime remoto
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11